Tribunal: TJPA
Processo: 0820610-23.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820610-23.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: LUCAS ALVES VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. IRREGULARIDADE NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. ATO COATOR DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL COMPETÊNCIA DE JUIZ DE 1ª INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. A atribuição ao Delegado de Polícia de coação ilegal derivada de supostas irregularidades procedimentais praticadas por ocasião do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente é matéria que deve ser submetida ao juízo de primeiro grau, diante da incompetência absoluta do Tribunal de Justiça Estadual para processar e julgar referida autoridade coatora, como ocorre no presente caso, ensejando o não conhecimento do
writ
sob esse prisma.

HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

2. A custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, de modo que as qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 14 a 16 de março de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em CONHECER PARCIALMENTE da impetração e, na parte conhecida, DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido liminar
impetrado em favor de
LUCAS ALVES VIEIRA
contra ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá proferido nos autos da medida cautelar n. 0813221-97.2022.8.14.0028 (vinculada à ação penal n. 0815170-59.2022.8.14.0028), constando da impetração que o paciente foi preso temporariamente em 23/09/2022, posteriormente convertida em preventiva em 21/10/2022, por supostamente ter praticado o crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, do CP (homicídio qualificado).

Aduzindo razões de fato e de direito, os impetrantes apontam a existência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
irregularidade na prisão do coacto, pois foi intimado a comparecer em delegacia na qualidade de testemunha, oportunidade na qual foi efetivada a custódia do agente;
(ii)
ausência do preenchimento dos requisitos legais para manutenção da medida extrema;
(iii)
presença de circunstâncias subjetivas favoráveis. Por fim, foi requerida, em sede liminar e no mérito, a concessão da ordem para reconhecer a ilegalidade da prisão do paciente ou, subsidiariamente, revogar a prisão preventiva decretada em seu desfavor.

Acolhida a prevenção suscitada, a liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 12348159.

A autoridade coatora prestou informações em ID n. 12461728, clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada e o itinerário do trâmite processual.

A d. Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 12505096).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

É indeclinável que o Habeas Corpus, enquanto ação que visa tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, deve observar os ditames constitucionais e legais concernentes ao rito processual, especialmente no tocante à competência dos órgãos jurisdicionais, como garantia do princípio do devido processo legal e do princípio do juiz natural.

No ponto, veja-se que a presente impetração inicialmente impugna ato praticado pelo Delegado de Polícia Civil, ressaindo que a autoridade policial teria cometido irregularidades no procedimento adotado por ocasião do cumprimento do mandado de prisão, insurgindo-se contra a suposta intimação para comparecimento em delegacia na qualidade de testemunha, oportunidade em que foi realizada a prisão do paciente.

Nesse contexto, “embora todo juiz tenha jurisdição (poder de dizer o direito), há fronteiras para isso e cada qual deve respeitá-las, na exata medida da sua competência” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Habeas Corpus
. 2. ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 73).

Partindo dessa premissa, consigne-se que a Constituição Federal determina que a competência dos Tribunais de Justiça Estaduais seja definida pela respectiva Constituição do Estado e pela lei de organização judiciária local (CF, art. 125, §1º).

Por sua vez, a Constituição do Estado do Pará fixou a competência deste Tribunal de Justiça do Estado para processar e julgar “
o "
habeas-corpus", quando o coator ou paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à sua jurisdição, ou se trate de crime cuja ação penal seja de sua competência originária ou recursal
” (CE, art. 161, I, ‘d’).

Regulamentando referido dispositivo, o Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado fixou a competência da Corte para processar e julgar, originariamente, os
habeas corpus
contra ato coator das seguintes autoridades:

a)

Tribunal Pleno
: membro do Poder Legislativo, servidor ou autoridade cujos atos estejam diretamente submetidos à jurisdição do Tribunal de Justiça,
quando se tratar de infração penal sujeita à mesma jurisdição em única instância, ou quando houver perigo de se consumar a violência

antes que outro Juiz ou Tribunal possa conhecer do pedido (art. 24, XIII, ‘a’)
;

b)

Seção de Direito Penal
: Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça (art. 30, I, ‘a’).

Desta feita, a análise da suposta coação ilegal praticada pelo delegado de polícia, refoge à competência desta E. Corte de Justiça, sendo, portanto, competente o juiz singular de 1ª instância, o que conduz ao não conhecimento da referida matéria.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme se infere pelos arestos a seguir ementados:

HABEAS CORPUS.
PACIENTE INDICIADO POR SUPOSTA PRÁTICA DE ESTELIONATO. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL.
AUTORIDADE COATORA: DELEGADO
DE POLÍCIA. TRIBUNAL A QUO QUE NÃO CONHECEU DO FEITO, ENCAMINHANDO O
HABEAS CORPUS
PARA O JUIZ DE DIREITO DE IGUAPE/SP. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA.

1. Tratando-se de alegação de excesso de prazo para o término de Inquérito Policial, é de se reconhecer como
autoridade coatora
o
Delegado
de Polícia, razão por que deveria o writ originário ter sido impetrado, inicialmente, perante o Juízo de primeiro grau, não estando a merecer reparos a decisão do Tribunal de Justiça paulista que deixou de conhecer a ordem, na medida em que lhe falecia
competência
para análise do pedido.

2. Parecer do MPF pela denegação da ordem.

3. Ordem denegada.

(STJ,
HC 96184/SP
, Rel. Min. Napoleão Nunes, Quinta Turma, cf.
https://bit.ly/3V6eChk
) – grifos nossos.

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SALVO CONDUTO PARA PERMANECER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE ATO PRATICADO PELO JUÍZO SINGULAR. DELEGADO DE POLÍCIA COMO AUTORIDADE COATORA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. NÃO CONHECIMENTO.

A competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de Delegado de Polícia é do Juízo de 1º grau. No caso, portanto, há manifesto erro na identificação da autoridade apontada como coatora. Ação constitucional que não merece ser conhecida. WRIT NÃO CONHECIDO.

(TJ/RS. HC 0052838-75.2021.8.21.7000, Rel. Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes, 6ª Câmara Criminal, julgamento: 05/10/2021, cf.
https://bit.ly/3tMqPvN
) – grifos nossos.

Destarte, deixo de conhecer dos argumentos deduzidos na inicial quanto às irregularidades praticadas pelo Delegado de Polícia Civil, diante da incompetência absoluta deste E. Tribunal, e
conheço em parte a ordem impetrada, unicamente para examinar os pleitos referentes à ausência dos requisitos legais para decretação e/ou manutenção da prisão preventiva e existência de predicados pessoais favoráveis.

II. MÉRITO

Bem delimitadas as matérias em exame, verifica-se que
a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de inexistência dos requisitos legais para manutenção da medida extrema, ressaindo que o paciente detém circunstâncias subjetivas favoráveis.

Nesse espeque
, convém destacar que a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decisão de decretação ou manutenção de prisão preventiva por supostamente inexistirem os requisitos legais na espécie, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, saliento que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar no crime de homicídio qualificado, como
motivos idôneos para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o
risco de reiteração delitiva,
evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública

(STF
,
AgRg no HC 206.116/PA
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021, cf.
https://bit.ly/3JydU7a
).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

da custódia cautelar, ressaindo as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Houve, ainda, o esquadrinhamento da gravidade em concreto do crime advinda do
modus operandi
utilizado pelo paciente, restando consignado pelo juízo monocrático a presença
do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se
a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar e manter a prisão preventiva impugnada:

DECISÃO DE ID N. 12278634

“Inicialmente, cumpre ressaltar que a materialidade do delito está suficientemente provada pelo relatório de local de crime (ID 78079195 Pág. 14 a 17; ID 78079194 Pág. 1 a 8; ID 54556561 Pág. 10 e 11).

Noutro giro, observa-se que há indícios de autoria em face dos representados. Narra o representante que na oitiva de Antônio Carlos de Almeida e Ingrid Ferreira, ambos apontaram como autores do homicídio os indivíduos de no Antônio, vulgo “Riquinho” e Junior. Relatam que Junior seria traficante de drogas e Riquinho usuário, e que a morte decorreu da conduta da vítima, que também era usuária, e estaria praticando furtos no local.

As testemunhas Antônio Carlos e Ingrid, relatam que estão sendo ameaçadas pelo suposto traficante e por isso não retornaram mais para a sua residência.

Além disso, as testemunhas disseram que o crime ocorreu no interior da residência, tendo Ulysses entrado na casa, cos dois algozes Junior e Antônio, vulgo “Riquinho”. Junior golpeou com um cabo de vassoura e acertou a vítima, após isso, Antônio, vulgo “Riquinho” esfaqueou Ulysses que caiu dentro da casa.

Dessa forma, reconhecida a plausibilidade da imputação, resta a análise do
periculum libertatis
dos réus, vê-se que os representados teriam ameaçado as testemunhas, logo, a soltura dos representados acarretaria em justificado temor desta em prestar depoimento.

Observa-se ainda que se faz necessária a prisão para a garantia da ordem pública e credibilidade da justiça, haja vista que as circunstâncias do caso, caso confirmadas em Juízo, fogem à normalidade do tipo e denotam excepcional periculosidade dos agentes. Tais fatos geram demasiada insegurança a instabilidade social, sendo indubitável que a liberdade de quem o pratica contribui para o aumento da insegurança da população, abalando a ordem pública.

Diante o exposto, faz-se necessária a decretação da prisão preventiva dos representados, não sendo suficiente nenhuma das medidas cautelares mencionadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Em face do exposto, presente a condição do art. 313, I, do Código de Processo Penal, bem como os pressupostos e dois dos fundamentos do art. 312 do mesmo diploma legal (garantia da ordem pública e preservação da instrução processual),
CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA do representado ANTÔNIO ALVES DE ALMEIDA
, vulgo Riquinho, brasileiro, nascido em 19/01/1985, filho de Maria de Nazaré Almeida e Pedro Alves de Almeida, inscrito no CPF sob o n° 336.671.478-64,
e também do representado LUCAS ALVES VIEIRA
, brasileiro, nascido em 04/09/1998, natural de Marabá/PA, filho de Vera Cristina Alves Vieira e Helder da Silva Pinto, inscrito no CPF sob o n° 045.657.372-05, RG.6958766 PC/PA.” (Grifos nossos).

DECISÃO DE ID N. 12278633

“No caso em tela, verifico que houve a representação pela prisão temporária a qual foi convertida em prisão preventiva no dia 21/10/2022. Tal decisão foi devidamente fundamentada, com intuito de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal diante de uma narrada periculosidade concreta. Conforme narra o inquérito policial Lucas Alves supostamente concorreu para o homicídio de Ulysses Moreira Sousa Cunha.

Consta que o requerente, contribuiu para a morte de Ulysses em razão dele estar praticando furtos na região em que Lucas traficava entorpecentes.

Conforme relatos das testemunhas, o golpe de faca que ceifou a vida de Ulysses foi desferido por Antônio Alves, vulgo “Rico”. Porém, antes desse fato, Lucas que teria acertado a vítima com um cabo de vassoura.

Ademais, a mãe de Ulysses e o companheiro haviam sofrido ameaças de Lucas, afim de que não fossem delatados.

Em que pese os argumentos sustentados pelo autuado, constato que a decisão que decretou sua prisão preventiva analisou a possibilidade de concessão de liberdade provisória, e, consequentemente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão; concluindo pela necessidade de decretação da prisão preventiva, diante da existência dos pressupostos processuais
fumus commissi deliciti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade do agente), entendendo que a liberdade do autuado oferece risco à ordem pública.

Pelo exposto, verifico que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes, neste momento, para resguardar a ordem pública no que concerne à segurança da ofendida; por isso, INDEFIRO o pedido de concessão de liberdade provisória apresentado pela Defesa de LUCAS ALVE VIEIRA.”
(Grifos nossos).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual

as condições pessoais favoráveis do paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos,
nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf.
https://bit.ly/3y8S0mm
).

Destarte,
as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração, e na parte conhecida,
DENEGO
a ordem do presente
habeas corpus
.

É como voto.

Belém (PA),
14 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 16/03/2023